Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0713008-83.2018.8.07.0007, movido por GERALDO ANDRIOLA PEREIRA (agravado/exequente), que entendeu que o depósito realizado a título de garantia do Juízo não se consubstancia em pagamento do débito e, por isso, determinou a incidência dos consectários a que alude o art. 523, §1o, do CPC. Em suas razões (ID 19189686), o agravante/executado, em síntese, sustenta ser indevida a incidência da multa e dos honorários sobre a totalidade do débito, pois teria efetuado o deposito do montante integral do débito, mas com o intuito de apenas discutir excesso de execução. Dessa forma, entende que a incidência dos consectários do art. 523, §1o, do CPC, só deveriam incidir sobre o valor controverso, uma vez que o valor incontroverso já estaria apto a ser levantado pelo exequente, mas não o fez. Assim, defende que não pode ser penalizado por conta de desídia do exequente. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 19189687) É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, nos termos do artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Ainda, é firme na jurisprudência o entendimento de que o depósito efetuado pelo executado, apenas com o intuito de garantir o juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não é considerado como pagamento voluntário da obrigação. No caso dos autos, verifico, neste exame liminar, que o depósito judicial realizado pelo executado foi apenas para fins de eventual garantia, conforme indicado na própria petição protocolada pelo agravante/executado (ID 63752762, autos originários). Assim, ausente, à primeira vista, a probabilidade do direito, não prospera o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora